Tribunal: STF
Processo: RE 84796
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
ICM. MULTA MORATORIA IMPOSTA SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS N.S
10.396/70 E 10.424/71, DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM FACE DO PAR 15 DO
ARTIGO 153 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
TRATANDO-SE, COMO SE TRATA, DE MULTA DECORRENTE DO SIMPLES
RETARDAMENTO NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE,
NÃO SE APRESENTA A FIGURA DE ACUSADO, QUE E O DESTINATARIO DA
GARANTIA ASSEGURADA PELO ARTIGO 153, PAR 15, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.